Tribunal: TJDFT
Processo: 0755160-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM RAZÃO DEPANDEMIA(COVID19). REEMBOLSO - CABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Preliminar de ilegitimidade passiva, que segue afastada, considerando que a recorrente integra a cadeia de consumo, respondendo de forma solidária, nos termos do art. 18 do CDC. PRELIMINAR REJEITADA.

2. Recurso interposto pela Cia Aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de passagem aérea.

3. Narra a autora, em síntese, que em fevereiro/2021 adquiriu passagens aéreas para si e para os seus familiares, saindo de Brasília com destino a Maceió/AL, no dia 01/04/2021, pelo valor de R$ 4.110,00. Inicialmente, pediu o cancelamento das passagens aérea em razão do estado de saúde de seu filho. No entanto, no decorrer do prazo entre a data do pedido de cancelamento formulado e a data da viagem, a autora foi comunicada de que os voos haviam sido cancelados pela empresa aérea em razão dos desdobramentos da pandemia. Diz que diversas foram as tentativas de obter o ressarcimento do valor pago pelas passagens, inclusive ficando horas no telefone aguardando atendimento. Também foram enviados diversos e-mails, tudo sem resolução da questão (ID 33806802). Assevera que o desgaste lhe causou grandes transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento e lhe frustrou a legítima expectativa de ter seus direitos cumpridos, de forma que pede indenização a título de danos materiais e morais.

4. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 485,21.

5. Analisando os autos, verifica-se que a autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante documentação acostada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC (ID 33806800).

6. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidore fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

7. Restou incontroverso nos autos que a autora teve sua viagem cancelada, em razão da pandemia da COVID-19, motivo pelo qual solicitou a devolução dos valores pagos, o que não foi feito pelas rés.

8. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo nacional, em decorrência dos desdobramentos dapandemiade Covid-19. A Lei n. 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pelapandemiade Covid-19. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos em decorrência da crise sanitária, prevendo a possibilidade de reembolso das passagens aéreas.

9. O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não são possíveis de se evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC). Logo, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor.

10. Imprescindível a reflexão quanto ao momento atual da economia mundial, e seus impactos imediatos no setor da aviação civil. Registre-se que os esforços convergem no sentido de buscar o reequilíbrio do setor. Nesse sentido a devolução deve respeitar a modalidade de aquisição dos bilhetes. Vale dizer, o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu do passageiro ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos.

11. Nesse sentido, dispõe o art. 3o da referida 14.034/2020, alterado pela Lei 14.174/2021, que “o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado”.

12. Considerando que houve o efetivo pagamento das passagens aéreas e não prestado o serviço de transporte aéreo, em decorrência de conduta atribuída à requerida têm direito a autora aoreembolsodo valor remanescente, que corresponde a diferença entre a quantia que a autora pleiteou na petição inicial (R$3.342,95) e o valor do acordo entabulado (R$2.857,74, ID 33807253), que perfaz (R$485,21), nos exatos termos da sentença.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação.